Tribunal: TJDFT
Processo: 0748438-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0748438-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATOR CONTABIL ONLINE EIRELI - ME AGRAVADO: GONCALVES NETO ENGENHARIA E CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FATOR CONTABIL ONLINE EIRELI - ME contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, na ação de obrigação de fazer c/c indenização PJe no 0706265-80.2020.8.07.0009, ajuizada por GONCALVES NETO ENGENHARIA E CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA - EPP em desfavor do agravante, cujo teor transcrevo: Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, com pedido liminar, ajuizada por GONÇALVES NETO ENGENHARIA E CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA em desfavor de FATOR CONTABIL ONLINE EIRELI - ME. A empresa autora alega ter rescindido o contrato com a ré, todavia até o presente momento não lhe foram entregues seus documentos contábeis e fiscais, motivo pelo qual, além da obrigação de fazer, requer indenização por eventuais prejuízos causados. É o breve relatório. Decido. Analisando os documentos acostados aos autos, convenci-me que resta evidenciada a probabilidade do direito nas alegações autorais, pois comprovada, ao menos em cognição sumária, as alegações expostas na inicial, através da vasta documentação juntada, em destaques os e-mails acostados (id. 64348634), que indicam a suspeita de retenção indevida de documentos. O perigo de dano está relacionado à impossibilidade da empresa autora quitar suas obrigações fiscais e contábeis. Não há perigo de irreversibilidade da medida, mesmo porque a decisão pode ser alterada posteriormente, caso haja justificativa. Por todos esses fundamentos, em razão da presença dos requisitos dispostos no artigo 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, para determinar à requerida que entregue à parte autora a seguinte documentação: CONTÁBIL: 1) Balanço, D.R.E do Exercício 2019; 2) Balancete Analítico 2019 para inclusão de saldo inicial; 3) Razão 12/2019; 4) Diário FISCAL: 5) Arquivo XML do ano 2019; 6) Faturamento últimos 12 meses; PESSOAL: 7) Folha de Pagamento 8) A cópia da última GFIP enviada; 9) Arquivos das últimas obrigações acessórias enviadas do departamento pessoal; 10) Ficha de Registo de todos os funcionários inclusive os desligados no ano de 2020; 11) Login e senha empregador WEB; 12) SPED – Sistema Público Escrituração Contábil; 13) ECD – Escrituração Contábil Digital; 14) ECF – Escrituração Contábil Fiscal; 15) Livro Razão 2019; 16) Livro Diário 2019. Para tanto, confiro o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais). Intime-se. Tendo em vista a pandemia do Coronavirus e as orientações das autoridades de saúde quanto ao distanciamento social, deixo de designar data para a audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se com prazo de 15 (quinze) dias úteis para resposta. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. Em suas razões recursais, a agravante sustenta a inexistência de retenção de documentos, indicando que em relação à ECD 2019 o documento não existe e quanto ao balancete analítico de dezembro 2019, este foi entregue em 27/02/2020. Informa que não possui os arquivos XML 2019 pois são as notas fiscais emitidas pela própria agravada. Refere que o faturamento de 2019 pode ser obtido junto à nova empresa contratada pela agravada. Os documentos relativos ao departamento de pessoal do ano de 2019 já foram enviados para a recorrida. Afirma também que quanto à folha de pagamento de 2020, a última GFIP transmitida, os arquivos das últimas obrigações acessórias e a ficha de registro dos funcionários, foram apresentados com a contestação, inexistindo qualquer retenção. Acrescenta que as demais ECD, ECF e outros arquivos que integram o SPED podem ser facilmente acessados pelo novo contador da Agravada mediante certificado digital e que a recorrida nunca compareceu ao escritório da Agravante para buscar qualquer documentação, nem mesmo sabia que a nova sede da Agravante está situada em novo endereço. Deduz ainda razões de mérito, relativos ao inadimplemento confessado pela recorrida a justificar o exercício do direito à exceção do contrato não adimplido, inexistindo, portanto, ato ilícito por parte da agravante. Ao final, requer a gratuidade de justiça, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Ausente preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. Posteriormente foi apresentada a comprovação do seu deferimento pela instância originária (constante no ID 21378688). É o relatório. DECIDO. De acordo com os artigos 527, inc. II, e 558, ambos do Código de Processo Civil, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, do exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo recursal. Constata-se inicialmente que o juízo de origem embora tenha recebido a contestação e o pedido de reconvenção, não se manifestou sobre as justificativas apresentadas pela recorrente acerca da impossibilidade de apresentação de parte da documentação e, em consequência, não decidiu sobre eventual descumprimento da medida liminar determinada e nem sobre eventual incidência de astreintes. Nesse contexto, a aferição sobre o efetivo cumprimento da liminar e/ou sobre a incidência da multa cominatória nesta sede recursal importa supressão de instância, razão pela qual o presente agravo se limitará aos requisitos para o deferimento da liminar antecipatória. Assim, a matéria litigiosa no presente recurso, cinge-se à verificação dos pressupostos legais para o deferimento da medida antecipatória de tutela com fixação de multa cominatória para o caso de descumprimento pelo réu de obrigação de fazer consistente na apresentação de documentos contábeis, fiscais e pessoais da agravada. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento, bem como dos documentos que instruem os autos do Processo Judicial Eletrônico da ação originária, e sopesando os direitos confrontados verifico que ao deferir a tutela de urgência de natureza antecipatória, o juízo a quo escorreitamente considerou os pressupostos para o deferimento da medida pretendida pela parte autora. Com efeito, para as sociedades empresárias, a escriturações contábil, fiscal e de pessoal se constitui documentação cuja manutenção e posse são imprescindíveis a fim de manterem-se em dia com as obrigações tributárias e fiscais. No caso em apreço, os autos de origem indicam a dificuldade de obtenção da referida documentação pelos autores, havendo indícios de que a rescisão do contrato anteriormente pactuado e a alegada existência de parcela inadimplida das obrigações contratadas tenha gerado animosidade na relação entre as partes, o que teria ensejado a necessidade de o autor pleitear judicialmente a referida documentação. Assim, sem perquirir sobre eventual direito do autor acerca de cada um dos documentos elencados na decisão recorrida, os quais serão objeto de cognição exauriente no juízo de origem, e, também, postergando a análise de existência de inadimplemento das partes para o julgamento de mérito da ação, verifica-se que a decisão recorrida se mostra em consonância com o ordenamento jurídico. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília/DF, de novembro de 2020.. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora